Tribunal: TJDFT
Processo: 0712815-36.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. DECRETO DISTRITAL 23.391/2002. AUXÍLIO-FARDAMENTO. CURSO DE FORMAÇÃO. INDENIZAÇÃO. LIMITE DE 1⁄4 DA REMUNERAÇÃO POR EXERCÍCIO FINANCEIRO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.Insurge-se o servidor quanto ao julgamento de improcedência do pedido formulado, para que fosse estabelecida indenização dos valores gastos com a aquisição do enxoval militar, durante Curso de Formação de Oficiais de 2019. Contrarrazões apresentadas e custas e preparo devidamente recolhidos. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso.
2. Inicialmente, esclareço que o Decreto Distrital n. 23.391/2002, que regulamenta a Lei n. 10.486/2002, estabelece, em seu art. 2o, § 1o, dois modalidades de auxílio-fardamento, sendo o primeiro destinado a aquisição do enxoval a ser utilizado pelo cadete ou soldado de 2a classe no decorrer do curso de formação, e o segundo para a manutenção anual do uniforme do servidor que integra a carreira militar. Tais verbas possuem natureza distinta, sendo que, no primeiro caso, a indenização só é devida quando o uniforme não for fornecido pela corporação.
3. É cediço que a Administração Pública tem o dever legal de fornecer os uniformes e roupas de cama a serem utilizados durante o curso de formação e, se não forem disponibilizadas, tem o cadete e o soldado de 2a classe o direito à indenização pelo valor real da aquisição, até o limite de 1⁄4 (um quarto) da sua remuneração por exercício financeiro, o que coincide com o ano civil, não sendo correta a interpretação de que o referido limite corresponde à remuneração mensal do militar. Precedentes: Acórdão 1370814, 07090202220218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no PJe: 21/9/2021, e Acórdão 1349627, 07445424720208070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 18/6/2021, publicado no DJE: 13/7/2021.
4. Dessarte, conforme consignado pela magistrada sentenciante, o recorrente recebeu, a título de auxílio-fardamento, o valor de R$ 2.218,20, montante que alcança o teto de um quarto da remuneração percebida pelo servidor, não havendo saldo remanescente a ser quitado, por se tratar de imposição legal.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença confirmada. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.